Tribunal: STF
Processo: Rcl 86424
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Arnon Serafim Jr. Advogados Associados em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000433-34.2016.5.02.0005), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “ O Reclamante é escritório de advocacia devidamente registrado na OAB, que celebrou com a Sra. Ana Maria Lais Gerônimo da Silva um contrato de associação, atuando na qualidade de advogada associada, nos termos do artigo 15 e seguintes da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), e o Provimento 112/2006 do CFOAB. 



    A relação entre as partes sempre foi de natureza associativa, com plena autonomia profissional, inexistindo subordinação, habitualidade, pessoalidade ou onerosidade típicas da relação empregatícia. No entanto, o MM juiz da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, bem como a 12ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região proferiram decisões reconhecendo vínculo empregatício entre as partes, com base em interpretação que desconsidera: 



    [...]



    Não obstante a interposição de Recurso de Revista, houve a negativa de seguimento do recurso, que fora mantida pelo c. TST sob o fundamento de tentativa de revaloração de fatos e provas, com a seguinte ementa: 



    [...]



    Desta feita, a presente reclamação constitucional tem por objetivo preservar a autoridade de decisão proferida por este Egrégio Tribunal, garantindo-se a tese fixada em repercussão geral e jurisprudência consolidada no tocante a prestação de atividade fim e o contrato de associação assinado, no sentido de que afastam qualquer possibilidade de reconhecimento de relação de emprego, conforme decidido pelo STF no âmbito da Reclamação Constitucional 69016, que teve como fundamento diversos precedentes de repercussão geral de caráter vinculante, tais quais o Tema 725, ADPF 324, ADC 48, ADI 3.961 e ADI 5.625, sendo que a única possibilidade de reconhecer relação empregatícia é se comprovada coação no ato de assinatura do contrato de associação.” 



    Ao final, requer a “procedência integral da presente Reclamação Constitucional para: declarar a nulidade do ato reclamado; cassar a decisão impugnada; e determinar que a autoridade reclamada que proceda a novo julgamento do feito originário, seguindo as r. decisões vinculantes ao caso em questão”. Pleiteia, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus de sucumbência. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo empregatício consignado em sentença, em razão da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos:



    “VÍNCULO DE EMPREGO 



    Relata o Reclamante que sempre laborou para a Reclamada como advogada, sem ter a sua CTPS anotada, razão pela qual requer o reconhecimento judicial do vínculo empregatício. 



    A Reclamada, por sua vez, nega a existência do vínculo de emprego, aduzindo que a autora prestava serviços como uma advogada associada, pertencente aos quadros societários da Reclamada e recebendo pro-labore e participação nos lucros. 



    Pois bem. 



    A defesa, que apresenta condição de labor distinta da relação de emprego, por ser matéria impeditiva do direito da parte autora, atraiu à Reclamada o ônus probatório, nos exatos termos dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC. 



    Analisando as provas dos autos, verifico que a Reclamada não se desincumbiu de seu ônus satisfatoriamente, existindo in casu apenas provas dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. 



    Não há nos autos qualquer elemento que indique que a autora atuava com o verdadeira sócia do escritório, participando da condução de seus negócios e assumindo os riscos da sua atividade, nem tampouco há qualquer indicativo de affectio societatis na relação travada entre a autora e demais integrantes do quadro societário. 



    Verifico, apenas, dos autos uma tentativa de mascarar verdadeira relação empregatícia na forma de sociedade. Vejamos. 



    Inicialmente verifico dos próprios recibos de pagamento a quitação de verba destinada a auxílio alimentação, benefício concedido a empregados e não a sócios propriamente ditos. Ainda, sobre o tema, disse a Reclamada em defesa que pagou férias, incluindo o terço constitucional, em inegável tratamento à empregada e não sócia. 



    Da prova oral extrai-se subordinação evidente. Ambas as testemunhas, incluindo a própria testemunha trazida pela Reclamada, afirmaram haver coordenação dos trabalhos da autora, com revisão de textos e cumprimento de jornada de trabalho para atender ao cliente. A chefia a que era submetida a autora extraise também da prova documental, destacando-se a mensagem de correio eletrônico enviada pela Sra. Thaís alertando sobre a falha na condução dos processos (fls. 50 do PDF). 



    Ademais, insta ressaltar que o Reclamante sempre laborou na atividade-fim da Reclamada, o que reforça ainda mais a existência de típica relação empregatícia. 



    Ora, todas as provas levam esse Juízo a crer que havia entre as partes uma verdadeira relação de emprego, não tendo a Reclamada se desincumbido de seu ônus probatório de trazer aos autos elementos que revelassem uma verdadeira relação societária, na qual a Reclamante assumiria os riscos do negócio juntamente com os demais integrantes da sociedade. 



    A utilização de contratação de serviços por parte do empregador, com a utilização de um contrato de sociedade com o claro objetivo de desvirtuar direitos trabalhistas e precarizar a relação de trabalho, gera a nulidade dos atos praticados, e a aplicação das normas celetistas ao contrato ajustado entre as partes (art. 9º, CLT). 



    Dessa forma, é imperioso o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes.” (eDoc. 10, fl. 3)



    O Tribunal reclamado manteve a sentença no ponto, nos seguintes termos:



    “1.2- Do vínculo de emprego - Recurso de ambas as partes que será analisado conjuntamente



    Insurge-se a parte recorrente reclamada contra a decisão de 1º grau, aduzindo que não deve ser reconhecido o vínculo de emprego com a reclamada.



    Insurge-se a parte recorrente reclamante contra a decisão de 1º grau, aduzindo a dispensa imotivada da autora.



    Sem razão os recorrentes.



    A prova oral produzida demonstrou a existência da relação de emprego entre as partes.



    Não há que se falar em autonomia do reclamante, estão presentes nos autos todos os requisitos presentes nos artigos 2º e 3º da CLT para a configuração da relação de emprego, em especial a subordinação, como bem salienta a Magistrada de 1º grau em sentença:



    "Da prova oral extrai-se subordinação evidente. Ambas as testemunhas, incluindo a própria testemunha trazida pela Reclamada, afirmaram haver coordenação dos trabalhos da autora, com revisão de textos e cumprimento de jornada de trabalho para atender ao cliente. A chefia a que era submetida a autora extrai-se também da prova documental, destacando-se a mensagem de correio eletrônico enviada pela Sra. Thaís alertando sobre a falha na condução dos processos (fls. 50 do PDF).



    Ademais, insta ressaltar que o Reclamante sempre laborou na atividade-fim da Reclamada, o que reforça ainda mais a existência de típica relação empregatícia."



    Assim, provando-se os requisitos fático-juridicos da relação de emprego presentes nos artigos 2º e 3º da CLT: prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, de forma não eventual, subordinada e com onerosidade, reconhece-se o vínculo de emprego no caso dos autos.



    Reconhecido o vínculo, correto o deferimento das verbas rescisórias decorrentes da dispensa a pedido da autora, vez que não há prova nos autos do vício de consentimento aduzido pela autora.



    Por estas razões, nega-se provimento aos recursos das partes recorrentes neste tópico” (grifo original) (eDoc. 12, fl. 3-4)



    Em sede de Agravo no agravo de instrumento em Recurso de Revista, o Tribunal Superior do Trabalho manteve o acórdão regional, assentando que “somente com o revolvimento de provas seria possível chegar a conclusão diversa, no sentido de que houve vício de consentimento em virtude da relação fraudulenta” (eDoc. 20, fl. 1).



    Como se vê, a autoridade reclamada considerou ilegítima a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de “termo de associação de advogado” celebrado entre a parte beneficiária e o escritório Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dando concretude ao art. 15 da Lei 8.906/1994.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como do Tema 725 da Repercussão Geral. Nesse sentido: RCL 53.899, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/08/2023; e RCL 54.712, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 11/05/2023.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 1000433-34.2016.5.02.0005).



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente